Tribunal: CARF
Processo: 13558.901273/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901273/2017-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.427 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 03-87.933 de 14 de
novembro de 2019, da 9a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de análise de manifestação de inconformidade contra não homologação de
dcomps de imposto de renda retido na fonte decorrente de pagamentos a cooperativas de
trabalho médico, durante o ano-calendário de 2013.
DESPACHO DECISÓRIO (fl. 3503)
O Despacho Decisório eletrônico esclarece que as importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhados, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados
destas ou colocados à disposição, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
Fonte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901273/2017-75
Fl. 8219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

O crédito do IRRF incidente sobre esses pagamentos poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
É o que reza o art. 64 da Lei n° 8.891/1995.
De acordo com a sistemática mostrada acima, a Cooperativa apresentou diversas
declarações de compensação para aproveitar o pretenso crédito supostamente apurado
no ano-calendário de 2013.
Após a análise , a partir das informações prestas pelo contribuinte, chegou se à
conclusão de que deveria-se reconhecer o valor de crédito de R$ 49.432,38, valor
insuficiente para se homologar totalmente as dcomps apresentadas pelo sujeito passivo.
O crédito reconhecido foi Insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, rarão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
09907.57173.050213.1.3.05-3654
30736.35517.120313.1.3.05-7591
12562.57256.16O413.1.3.05-O622
22028.02146.100513.1.3.05-6727
05772,32925.170613.1,3.05-2810
16866,83531.150713.1.3.05-9493
05144,38611,120813,1,3,05-4092
16734,35904,170913,1,3,05-8219
42897,57839,091013,1,3,05-2795
24627,27037,181113,1,3,05-0480
12898,80724,181213,1,3,05-5674
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCCMP:
17535.66211.170114.1.3.05-3717
O Despacho Decisório foi cientificado ao contribuinte no dia 17 de novembro de 2017,
conforme fl. 3504.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE (fls. 5 a 8)
A Manifestação de Inconformidade foi protocolada no dia 18 de dezembro de 2017,
conforme fl. 2.
A empresa argumenta que anexou diversas notas fiscais neste processo, as quais
provariam as retenções sofridas no ano-calendário de 2013.
No caso em questão a Unimed Extremo Sul comercializa a venda de planos de saúde
para pessoas jurídicas, e no pagamento dessas pessoas jurídicas à Unimed Extremo Sul
as mesmas retém o percentual de 1.5% referente aos serviços prestados. Portanto,
baseado nas notas Fiscais anexas apresentadas comprova se a devida retenção do
imposto de renda gerando crédito Tributário Liquido e certo.
Por fim, a Cooperativa acrescenta que a não homologação da Dcomp
17535.66211.170114.1.3.05-3717 também estaria equivocada.
Quanto a não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP:
17535.66211.170114.1.3.05-3717, sob a alegação de que o valor devedor consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados para pagamento até
30/11/2017, encontra-se equivocados, uma vez que resta demonstrado de forma
cristalina que a Unimed Extremo Sul utilizou de maneira devida a retenção da
PER/DCOMP.
A 9a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos termos abaixo:
Fl. 8220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

(...)
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva, portanto dela toma-se conhecimento.
A empresa cita diversas “notas fiscais”, no intuito de comprovar possíveis retenções na
fonte não consideradas pela Autoridade Tributária na apuração dos tributos a pagar.
Sobre o assunto, o art. 55, da Lei n° 7.450/1985 dispõe que se o contribuinte não
apresentar o comprovante anual de retenção, não terá direito a utilizar a suposta
retenção para a composição das deduções do valor apurado de IRPJ.
(...)
No mesmo sentido, o art. 37, caput e § 1 o, da IN RFB no 1243/2012, vigente à época da
ocorrência do fato gerador, dispõe que, no caso de falta ou incorreção no comprovante
anual de retenção fornecido pelo órgão ou entidade que efetuou a retenção, como forma
alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao
beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo
correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de faturas para tentar comprovar as
retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não são meios definidos na
legislação tributária como suficientes, por si só, para comprovar as retenções.
Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte, percebe-se que não há
nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que algum valor de
IRPJ foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
Assim, rejeito as alegações e o crédito pedido pelo contribuinte, pois a Cooperativa não
apresentou prova de que efetivamente sofreu as retenções de IRPJ na fonte, não
comprovando a liquidez e certeza do crédito, conforme obriga o art. 170 do Código
Tributário Nacional.
Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade
do contribuinte.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
III – DO DIREITO
III.1 - DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A SER COMPENSADO. POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS – VERDADE MATERIAL.
Entendeu o d. relator auditor fiscal pela rejeição das alegações e do crédito pedido pela
ora Recorrente, sob o argumento de que a Cooperativa não comprovou a liquidez e
certeza do crédito, uma vez que apresentou como documento comprobatório apenas as
faturas da prestação de serviços a Cooperativa, o qual a Receita Federal do Brasil
entendeu não ser prova de a ora Recorrente efetivamente sofreu as retenções de IRPJ na
fonte.
Todavia, ao adotar essa conduta, foram desconsiderados todos os documentos juntados
à Manifestação de Impugnação, os quais comprovam cabalmente o direito da
Impugnante, ora Recorrente. Portanto, o princípio da verdade material foi ferido, cuja
aplicação é mandatória, principalmente pela administração pública.
Fl. 8221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

A respeito do tema, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles, in verbis: (...)
As regras observadas pela Administração devem se ater à predominância do fim público
a que se dirigem, bem como à materialidade dos fatos. No caso do procedimento
utilizado pela Recorrente, tais finalidades basilares não foram observadas pelo Agente
Administrativo.
Não é razoável impor à Recorrente uma penalidade desproporcional à sua conduta,
exigindo como prova única documentos que não são de sua responsabilidade e
ignorando aqueles que efetivamente fazem a mesma prova do fato alegado.
O que se busca por meio do princípio da verdade material é apurar a verdade dos fatos,
e, no caso vertente, os documentos apresentados pela Impugnante são mais do que
suficiente para comprovar o seu direito à compensação nos moldes pretendido.
No mesmo sentido, a busca da verdade material dos fatos é um imperativo da atividade
de lançamento do tributo. À autoridade fiscal compete procurar levantar tantos dados
quantos bastem para a correta identificação do sujeito passivo, do fato tributário
praticado, e da quantificação desse fato (base de cálculo). Por tal razão, Alberto Xavier
leciona: (...)
Com efeito, por força do princípio da verdade material, cabe a busca da aproximação
entre a realidade fática e sua representação formal, não podendo ficar restrita a
suposições e devendo dar prevalência ao que for efetivamente verdadeiro e constatado.
Ou seja, a despeito desta dos tomadores de serviços desta Recorrente não terem emitido
as regulares DIRF’s, deveria o respeitável Auditor Fiscal ter ESGOTADO TODOS OS
MEIOS DE PROVA para apuração da verdade material antes do voto do acórdão ora
rebatido.
E nesse sentido a exigência das DIRF’s como meio único de prova para se comprovar o
direito creditório da ora Recorrente revela-se exagerado e autoritário, tendo em vista
que a responsabilidade de emissão das DIRF’s é do tomador do serviço para o qual a ora
Recorrente prestou o serviço. Seria impossível ela ter acesso a tais documentos que não
lhe pertencem.
A saber, ao prestar um serviço, a Recorrente é tributada na fonte em 1,5% (um e meio
por cento), devendo destacar tais valores em sua fatura, nos termos do art. 719 do
RIR/18, vejamos: (...)
A partir disso, após a prestação do serviço, subjaz à Recorrente o dever de emitir as
faturas de serviço destacando o valor correspondente ao IRRF, conforme de praxe. Por
outro lado, é dever do tomador de serviço efetuar a retenção e o respectivo recolhimento
do tributo.
O direito da Recorrente surge a partir da emissão da sua fatura com os valores
destacados, sendo seu direito a apresentação de PER/DCOMP contendo o CNPJ do
tomador do serviço, bem como o valor retido.
E desde já, é necessário afastar qualquer responsabilidade da Recorrente pelo
pagamento do IRRF. A própria Receita Federal editou o parecer COSIT no 01 de 24 de
setembro de 2002, em que expressamente delimitou as responsabilidades envolvidas na
relação acima identificada, senão vejamos: (...)
Conforme se depreende do texto acima, é dever do contribuinte compensar o imposto
devidamente retido, sendo obrigação do tomador de serviço realizar o seu recolhimento.
A partir dessa situação, a ora Recorrente realizou as PER/DCOMP’s devidas,
instrumentalizando-as com os documentos que comprovaram a efetiva retenção do
tributo devido, o que de fato era a sua obrigação.
Fl. 8222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

No entanto, a auditoria fiscal entendeu que a recorrente não comprovou que os valores
de IRPJ foram efetivamente retidos pela fonte pagadora, rejeitando as alegações e o
pedido do crédito, fundamentando ainda pela não homologação sob o argumento de que
não houve comprovação de liquidez e certeza do crédito, o que de forma alguma condiz
com o primado da verdade real e com os documentos apresentados.
Importante frisar que este Egrégio CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, possui entendimento consolidado quanto à possibilidade de análise dos direitos
creditórios a partir da análise de outros documentos comprobatórios da efetiva retenção
do tributo, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido segue a recente decisão
proferida nos autos do processo de no 16048.000042/2010-14:(...)
Note-se que o próprio CARF possui entendimento sumulado acerca da possibilidade de
comprovação da retenção do tributo e do direito creditório. Para tanto transcreve-se o
conteúdo da sua súmula 143 (...)
Com efeito, tem-se pela plena possibilidade de comprovação do direito creditório, sendo
que o despacho decisório que levou em consideração única e exclusivamente a ausência
nas DIRF’s está eivada de vício, sendo, portanto, nula.
Consolidado o direito de a Recorrente fazer prova de seu direito creditório por meio das
faturas emitidas em que se consta o destaque do IRRF, bem como os contratos e
planilhas que apresentam todos os dados, volta-se, então para o caso concreto, a título
de exemplo, com vistas a se identificar a efetiva retenção do tributo.
Da análise de todas as faturas anexas quando do protocolo da Manifestação de
Inconformidade, tem-se o valor devidamente destacado conforme determina a legislação
de regência. A título demonstrativo, evidencia-se o campo em que consta a respectiva
retenção da fatura de no 634342:

Ora, todas estas faturas foram geradas com lastro em contratos firmados com todas as
pessoas jurídicas tomadoras de serviço. Conforme se confere das faturas juntadas à
Manifestação De Inconformidade, a cada mês foram emitidas faturas para mais de 250
(duzentos e cinquenta) empresas diferentes, representando um trabalho que demanda
grandes esforços, bem como mão-de-obra, para verificar se todas as pessoas jurídicas
emitiram as suas DIRF’s.
De mais a mais, o que se verifica é que a autoridade julgadora não se ateve aos
documentos apresentados pela ora Recorrente, ignorando por completo a possibilidade
Fl. 8223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

de se fazer prova por meio de outros documentos que não as DIRF’s entregues pelos
tomadores de serviço.
Entretanto, a ausência do documento específico elencado na norma infralegal, qual seja,
o informe de rendimentos e a Dirf nos termos do artigo 988 do RIR/2018, não pode
ilidir o direito do contribuinte, desde que outros meios possam provar a retenção e
recolhimento do tributo.
Com efeito, apesar de o artigo 55 da Lei 7.450, de 1985, dispor sobre a necessidade de o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, não se pode concluir que tais documentos esgotam todos os outros
meios de prova possíveis.
Isso porque se deve interpretar o sistema jurídico de maneira integrada, sistêmica.
Inevitável deixar de constatar que o artigo 170 do CTN, ao predicar sobre a exigência de
liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a lastrear
os pleitos dos contribuintes.
Na realidade, a escrituração mantida e devidamente suportada por documentos hábeis
mostra-se apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa jurídica, sendo
norma positivada por meio do Decreto-Lei 1.598, de 1977, artigo 9o, parágrafo 1o:(...)
Vale registrar que, em se tratando de processo de reconhecimento de direito creditório, é
sabido que cabe à parte que ingressou com pedido de compensação (no caso, o
contribuinte) o ônus da prova da liquidez e certeza do crédito tributário.
Entretanto, mostra-se completamente desarrazoado cercear o direito de defesa da parte,
quando a emissão do documento Comprovante de Rendimentos e de Retenção do
Imposto de Renda Retido na Fonte encontra-se fora de sua alçada, vez que se trata de
ônus da fonte pagadora (obrigação acessória de um terceiro). Se não deu causa à
inexistência da prova, pode o contribuinte buscar, nos meios legais previstos, outra
natureza de documentação apta a lastrear a retenção dos tributos.
A Receita Federal já se pronunciou sobre o tema, em soluções de consulta da 5a Região
Fiscal: (...)
Exatamente por isso que a CSRF – Câmara Superior de Recurso Fiscais do CARF
confirmou o entendimento de que a comprovação do saldo negativo decorrente de
retenções na fonte pode se dar por qualquer meio de prova, mesmo na hipótese de a
fonte pagadora não fornecer os comprovantes de retenção. É o que se depreende do
recente precedente que restou assim ementado: (...)
Em conclusão, mesmo na hipótese de a fonte pagadora não fornecer os comprovantes de
retenção, o saldo negativo decorrente de retenções efetuadas por terceiros poderá ser
utilizado em compensações, desde que seja possível comprová-lo por intermédio de
quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos e devidamente integrados aos resultados tributáveis dos respectivos
períodos (exatamente por isso recomenda-se a guarda da escrita contábil e fiscal dos
contribuintes pelo prazo legal de cinco anos).
Esse posicionamento também é suportado pela jurisprudência da própria Receita
Federal e da CSRF do CARF, que dispõe: (...)
Diante de todo o exposto, efetivamente, a Recorrente logrou êxito ao comprovar a
existência da devida retenção, fazendo nascer o seu direito creditório que deve ser
reconhecido, razão pela qual o acórdão aqui contestado merece total reforma.
IV – DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA E REQUERIMENTO DE
PERÍCIA
Fl. 8224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

Diante de todos os argumentados minuciosamente elencados na presente, além das
faturas nas quais estão destacadas as retenções colacionadas à Manifestação de
Inconformidade, juntamos na presente as Declarações de Quitação Anual de Débitos
que comprovam os recebimentos dos valores dos tomadores de serviços, demonstrando,
portanto, o pagamento líquido das faturas.
Além disso, a Recorrente faz a juntada, por amostragem, das DIRF’s de alguns dos
tomadores de serviços, para demonstrar a boa fé desta contribuinte, que, mesmo diante
do extenso trabalho e demanda de mão-de-obra exclusiva, envidou todos os esforços
para atender ao estabelecido pela Receita Federal.
De suma importância ainda salientar que, face à dificuldade de apuração da
documentação necessária para a comprovação do direito creditório, tendo em vista os
diversos tomadores de serviços (mais de 250 tomadores), a ora Recorrente requer que o
processo seja baixado em diligência e que seja realizada uma perícia dos documentos
pertinentes, diante da extrema necessidade de uma análise pormenorizada de vinculação
das faturas, contratos e pagamentos, com o fim de apuração, pela Receita Federal, de
forma inequívoca a retenção.
V – DOS PEDIDOS
Pelo exposto, após a devida instrução processual administrativa, requer a Recorrente
que seja aceita toda a fundamentação acima aduzida, bem como que seja acolhido e
efetivado o requerimento de diligência para a devida perícia por parte da Receita
Federal para, acolhido os termos do presente recurso, seja totalmente reformado o
acórdão no 03-87.933 exarado pela 9a Turma da DRJ/BSB, com a consequente
homologação das compensações efetuadas pela contribuinte.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a
este colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação,
bem como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo. Sendo assim,
conforme o Recurso, diversos documentos foram anexados ao processo quando do protocolo do
referido apelo.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Fl. 8225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligencias no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
A controvérsia instaurada, conforme relatório, gira em torno da possibilidade de
homologação integral dos valores do IR retidos na fonte, uma vez que a interessada apenas teve
o seu direito creditório reconhecido no valor de R$ 49.432,38, valor insuficiente para se
homologar totalmente as dcomps apresentadas pelo sujeito passivo, razão pela qual foram
homologadas parcialmente e não homologada as eguintes DCOMPS:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
09907.57173.050213.1.3.05-3654
30736.35517.120313.1.3.05-7591
12562.57256.16O413.1.3.05-O622
22028.02146.100513.1.3.05-6727
05772,32925.170613.1,3.05-2810
16866,83531.150713.1.3.05-9493
05144,38611,120813,1,3,05-4092
16734,35904,170913,1,3,05-8219
42897,57839,091013,1,3,05-2795
24627,27037,181113,1,3,05-0480
12898,80724,181213,1,3,05-5674
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) PER/DCCMP:
Fl. 8226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

17535.66211.170114.1.3.05-3717
Nessa esteira, após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, restou
claro que o motivo pelo qual a DRJ manteve a improcedência inicial se baseou na ausência de
comprovação das retenções, nos seguintes termos:
No mesmo sentido, o art. 37, caput e § 1 o, da IN RFB no 1243/2012, vigente à época da
ocorrência do fato gerador, dispõe que, no caso de falta ou incorreção no comprovante
anual de retenção fornecido pelo órgão ou entidade que efetuou a retenção, como forma
alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao
beneficiário do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo
correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
Entretanto, a contribuinte forneceu apenas dados de faturas para tentar comprovar as
retenções. Consoante demonstrado acima, estes documentos não são meios definidos na
legislação tributária como suficientes, por si só, para comprovar as retenções.
Ademais, ao se analisar as faturas enviadas pelo contribuinte, percebe-se que não há
nenhum comprovante de pagamento, muito menos comprovação de que algum valor de
IRPJ foi efetivamente retido pela fonte pagadora.
O contribuinte por sua vez, ao interpor Recurso Voluntário, alega que acostou
vasta documentação que não foi efetivamente analisada, em função de que a DRJ apenas teria
considerada o informe de rendimento emitido pela fonte pagadora como meio hábil de
comprovação do seu direito creditório e, portanto, teria desprezado a análise de documentos
acostados aos autos, in verbis:
Ou seja, a despeito desta dos tomadores de serviços desta Recorrente não terem emitido
as regulares DIRF’s, deveria o respeitável Auditor Fiscal ter ESGOTADO TODOS OS
MEIOS DE PROVA para apuração da verdade material antes do voto do acórdão ora
rebatido.
E nesse sentido a exigência das DIRF’s como meio único de prova para se comprovar o
direito creditório da ora Recorrente revela-se exagerado e autoritário, tendo em vista
que a responsabilidade de emissão das DIRF’s é do tomador do serviço para o qual a ora
Recorrente prestou o serviço. Seria impossível ela ter acesso a tais documentos que não
lhe pertencem.
A saber, ao prestar um serviço, a Recorrente é tributada na fonte em 1,5% (um e meio
por cento), devendo destacar tais valores em sua fatura, nos termos do art. 719 do
RIR/18, vejamos: (...)
A partir disso, após a prestação do serviço, subjaz à Recorrente o dever de emitir as
faturas de serviço destacando o valor correspondente ao IRRF, conforme de praxe. Por
outro lado, é dever do tomador de serviço efetuar a retenção e o respectivo recolhimento
do tributo.
O direito da Recorrente surge a partir da emissão da sua fatura com os valores
destacados, sendo seu direito a apresentação de PER/DCOMP contendo o CNPJ do
tomador do serviço, bem como o valor retido.
E desde já, é necessário afastar qualquer responsabilidade da Recorrente pelo
pagamento do IRRF. A própria Receita Federal editou o parecer COSIT no 01 de 24 de
setembro de 2002, em que expressamente delimitou as responsabilidades envolvidas na
relação acima identificada, senão vejamos: (...)
Conforme se depreende do texto acima, é dever do contribuinte compensar o imposto
devidamente retido, sendo obrigação do tomador de serviço realizar o seu recolhimento.
Fl. 8227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

A partir dessa situação, a ora Recorrente realizou as PER/DCOMP’s devidas,
instrumentalizando-as com os documentos que comprovaram a efetiva retenção do
tributo devido, o que de fato era a sua obrigação.
No entanto, a auditoria fiscal entendeu que a recorrente não comprovou que os valores
de IRPJ foram efetivamente retidos pela fonte pagadora, rejeitando as alegações e o
pedido do crédito, fundamentando ainda pela não homologação sob o argumento de que
não houve comprovação de liquidez e certeza do crédito, o que de forma alguma condiz
com o primado da verdade real e com os documentos apresentados.
Vale destacar, que apesar do Acórdão recorrido ter fundamentado a sua negativa
no fato de que o contribuinte apenas teria fornecido apenas dados de faturas para tentar
comprovar as retenções e que esses documentos não seriam meios definidos na legislação
tributária como suficientes, por si só, para comprovar as retenções.
Convém ressaltar, no entanto, que o contribuinte trouxe no seu Recurso
Voluntário que as notas Fiscais anexadas aos autos na oportunidade da Manifestação de
Inconformidade demonstram a respectiva parcela de retenção. Ademais, no presente processo às
e-fls. 3.613 a 3.656 consta uma relação correlacionando o número do CNPJ da empresa
tomadora, o nome do contratante, o número da fatura, a data da emissão, data do vencimento,
valor da fatura, base de IRRF e o valor do IRRF.
Outrossim, o recorrente anexou diversos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, além de
vários contratos das empresas que teriam retido os valores demonstrando a existência da relação
jurídica com as empresas emissoras das respectivas notas fiscais.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que deixar de analisar tais
documentos podem macular o direito creditório eventualmente existente, uma vez que, na visão
deste relator, existe dúvida razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito e, não se
pode perder de vista o esforço do recorrente em trazer documentos que não foram analisados e,
com base nos princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela
verdade matéria, formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo,
entendo que a conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
Nesse contexto, adiciono que ao determinar que as empresas prestadoras de
serviço façam o destaque do IRPJ a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há
necessariamente a exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo
ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Fl. 8228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar a contribuição retida por
ocasião do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele
não tenha trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros
elementos, de forma sistematizada, que servem ao menos como indício de prova a favor do
sujeito passivo.
Nesse sentido, é importante destacar que embora a prova do direito ao crédito não
se faça apenas mediante a apresentação Comprovante Anual de Retenção na Fonte, também é
entendimento do CARF que o ônus da prova é do contribuinte, devendo ele apresentar outros
documentos idôneos para a averiguação do crédito.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Assim, embora inicialmente as retenções de IRPJ não tenham sido devidamente
comprovadas mediante a juntada do comprovante de retenção, existem indícios de sua
ocorrência, motivo pelo qual mostra-se a conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
Fl. 8229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.427 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.901273/2017-75

(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
(iii) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 8230
DF CARF MF
Original